Tribunal: TJMT
Processo: 1029906-26.2023.8.11.0003
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-10-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1029906-26.2023.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Adicional de Periculosidade]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[VALDIVINO FERREIRA DE LIMA - CPF: 442.480.911-00 (EMBARGANTE), RINALDO DO AMARAL LEAL - CPF: 396.487.611-91 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. VALORAÇÃO DA PROVA PERICIAL. PREQUESTIONAMENTO FICTO. REJEIÇÃO DO PEDIDO.

I. C
aso em exame

1.
Embargos de declaração opostos por servidor público estadual contra acórdão da Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que reformou sentença de procedência para julgar improcedente o pedido de adicional de periculosidade, com fundamento na ausência de regulamentação estadual específica. A parte embargante sustenta omissão quanto à valoração do laudo pericial, ausência de enfrentamento de dispositivos legais e constitucionais invocados e violação ao princípio da isonomia.

II. Q
uestão em discussão

2.
Há três questões em discussão: (i) saber se o acórdão deixou de analisar o laudo pericial que embasou a sentença de origem; (
ii
) verificar se houve omissão quanto ao enfrentamento de dispositivos legais e constitucionais suscitados pelas partes; e (
iii
) apurar se há violação ao princípio da isonomia em virtude de
mudança de entendimento jurisprudencial sem fundamentação adequada.

III. R
azões de decidir

3.
A ausência de manifestação sobre o laudo pericial não configura omissão, quando o fundamento jurídico utilizado pelo acórdão é autônomo e suficiente para rejeitar o pedido, como no caso da inexistência de previsão legal para o adicional pleiteado.

4.
A análise expressa de todos os dispositivos indicados não é exigida, diante da adoção do prequestionamento ficto pelo CPC
,
art. 1.025, bastando a apreciação da matéria jurídica para fins recursais.

5.
A divergência jurisprudencial, desde que devidamente fundamentada, não configura violação ao princípio da isonomia, sendo legítima a superação de entendimentos anteriores na ausência de jurisprudência consolidada em sentido contrário.

6.

A via dos embargos de declaração não se presta à rediscussão do mérito, sendo cabível apenas para sanar vícios enumerados no art. 1.022 do CPC.

IV. D
ispositivo e tese

5. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

“1.
A
omissão não se configura quando o fundamento jurídico adotado no acórdão é suficiente para afastar o pedido, ainda que não haja análise expressa de todos os elementos probatórios.

2. O prequestionamento pode ocorrer de forma implícita, conforme previsto no art. 1.025 do CPC.

3. A mudança de entendimento jurisprudencial, quando fundamentada, não viola o princípio da isonomia.”

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988,
arts
. 7º, XXII e XXIII; 39, § 3º; 93, IX; 225, §1º, V. CPC/2015,
arts
. 1.022, 1.025, 479 e 489, §1º, IV. LC Estadual nº 04/1990, art. 87. LC nº 50/1998.

Jurisprudência relevante citada
:

não há.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração
opostos
contra acórdão proferido
por esta Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo,
que
de
u provimento ao recurso de apelação interposto pelo embarga
do
,
reformando sentença de procedência para julgar improcedente o pedido de adicional de periculosidade
.

Em suas razões, o embargante alega que o acórdão padece de omissão
por
:

(i) ausência de manifestação sobre o laudo pericial produzido nos autos, que teria embasado a sentença de primeiro grau;

(
ii
) ausência de enfrentamento aos dispositivos legais e constitucionais invocados, em especial os
arts
. 93, IX, da Constituição Federal, e 479 do CPC, além dos
arts
. 7º, XXII e XXIII, 39, §3º, e 225, §1º, V, da Constituição;

(
iii
) violação ao princípio da isonomia, diante de mudança de entendimento jurisprudencial sem adequada fundamentação.

O embargado
não
apresentou contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Conheço
dos embargos de declaração, uma vez que foram interpostos tempestivamente por parte legítima e preenchidos os requisitos formais de admissibilidade.

Cabimento dos
E
mbargos de
D
eclaração

O artigo 1.022 do Código de Processo Civil estabelece as hipóteses de cabimento dos embargos de declaração, prevendo como requisitos a existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão embargada.

Os embargos de declaração possuem finalidade integrativa e esclarecedora, destinando-se a aperfeiçoar o pronunciamento jurisdicional mediante correção de vícios que comprometam sua clareza ou completude. Não se prestam, contudo, à rediscussão do mérito decidido, sob pena de desnaturação do instituto processual.

Análise dos vícios alegados

A parte embargante alega omissão no acórdão, por: (i) ausência de análise do laudo pericial, que fundamentou a sentença de primeiro grau; (
ii
) ausência
de enfrentamento aos dispositivos legais e constitucionais invocados,
em especial os
arts
. 93, IX, da Constituição Federal, e 479 do CPC, além dos
arts
. 7º, XXII e XXIII, 39, §3º, e 225, §1º, V, da Constituição
, e (
iii
)
violação ao princípio da isonomia, diante de mudança de entendimento jurisprudencial sem adequada fundamentação.

E
mbora
a
prova técnica tenha sido devidamente valorada no primeiro grau, entendo que
não possui aptidão para afastar o óbice jurídico existente à concessão do adicional pleiteado
, qual seja, a
ausência de regulamentação estadual específica
para servidores submetidos ao regime estatutário. Esta conclusão decorre da interpretação sistemática do art. 87 da LC Estadual nº 04/1990, da LC nº 50/1998 e da Súmula Vinculante nº 37 do STF, conforme fundamentado no acórdão embargado.

Como o
fundamento jurídico
já afasta o pedido
,
a análise do laudo torna-se irrelevante, pois a ine
xistência de previsão legal para o pagamento do adicional afasta, por si só, a pretensão deduzida.

No tocante
às
alegações de
omissão quanto aos dispositivos constitucionais suscitados
, notadamente os artigos 7º, XXII e XXIII; 39, §3º; e 225, §1º, V, da Constituição Federal
é desnecessária a expressa menção aos dispositivos legais indicados pelo embargante, uma vez que o Código de Processo Civil de 2015 adota o instituto do prequestionamento ficto (art. 1.025)
,
segundo o qual “
consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade
”

Por fim, quanto à alegação de ofensa ao princípio da isonomia e à existência de precedentes desta Corte reconhecendo o direito ao adicional de
periculosidade em casos similares,
ressalta-se que não há demonstração inequívoca de jurisprudência consolidada em sentido oposto ao decidido
, sendo legítima a divergência interpretativa, desde que devidamente fundamentada, como ocorrido.

Não se verifica, portanto, qualquer omissão a ser sanada no julgado. O que o embargante pretende, na verdade, é rediscutir a matéria já decidida de forma clara e fundamentada, o que extrapola os limites da via eleita.

Ante o exposto,
REJEITO
os embargos de declaração
.

É como voto.

JONES GATTASS DIAS

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/09/2025